Tribunal: TJDFT
Processo: 0737920-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
A parte apelada, na petição de ID 56539087, assim dispõe: “- Mesmo diante da PLENA QUITAÇÃO consignada na CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO FIRMADO, a Parte Apelada apresenta a essa Egrégia Relatora: (...) - CÓPIA DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA (TED), A QUAL ESTÁ ILEGÍVEL EM DECORRENCIA DO TRANSCURSO DO TEMPO NO VALOR DE R$ 28.500,00 (VINTE E OITO MIL E QUUINHENTOS REAIS)” Todavia, da análise da documentação juntada, não foi localizada a referida cópia, de modo a auxiliar o Banco do Brasil na localização da transação. Dessa forma, intime-se a parte apelada para que promova a juntada do documento, conforme declarado, no prazo de 5 dias.